Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0712441-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAQUEL MARTINS DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Aguarde-se por 15 (quinze) dias (ID 66276606). Decorrido o prazo, independentemente de manifestação das partes, voltem. Intimem-se. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006